Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-42.2023.8.11.0094
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000056-42.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NERY RUSCH - CPF: 663.234.790-87 (APELADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM PARCIALMENTE O RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. PEDIDO DE NULIDADE DO AUTO E DOS ATOS DELE DECORRENTES.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VENTILADO NA INICIAL OU NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 200 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VERBA HONORARIA ARBITRADA CONFORME OS LIMITES LEGAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS RECURSAIS EM VIRTUDE DO DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório ajuizada por Nery Rusch, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração ambiental e do termo de embargo lavrados com fundamento em dados incorretos extraídos do Cadastro Ambiental Rural (CAR), decorrentes de erro técnico na delimitação da área pertencente ao autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade do auto de infração ambiental e do termo de embargo lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), bem como do procedimento administrativo deles decorrente, à luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

3. Além disso, impõe-se a análise da preliminar arguida em contrarrazões, relativa ao não conhecimento do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em possível afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

4. À luz do princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente demonstrar, de maneira específica, as razões pelas quais busca a reforma da decisão impugnada, enfrentando os fundamentos adotados pelo juízo de origem e apresentando motivos de fato e de direito que amparam a pretensão deduzida, conforme dispõe o art. 1.010, do Código de Processo Civil.

5. Desse modo, a ausência de impugnação direta e individualizada dos fundamentos centrais da sentença, bem como a apresentação de razões dissociadas do conteúdo do decisório recorrido, autoriza o acolhimento parcial da preliminar de ausência de dialeticidade, com o consequente não conhecimento do apelo nessa extensão, por configurar violação ao referido princípio.

6. Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito remanescente, atinente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, devem ser arbitrados conforme o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado, observando-se, nas demandas em que figure a Fazenda Pública, os percentuais legalmente previstos.

7. Assim, considerando que o valor da causa se encontra aquém do patamar de duzentos salários mínimos e diante da expressividade moderada da demanda, mostra-se incabível a fixação dos honorários advocatícios com fundamento na equidade, impondo-se a manutenção da condenação acertadamente estabelecida pelo juízo de origem, que fixou a verba honorária em 10% (dez por cento).

8. Em razão desses fatores, especialmente do não conhecimento parcial e do desprovimento do recurso, a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa se impõe, em atendimento ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento parcial do recurso. 2. A fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo incabível a aplicação da equidade fora das hipóteses legalmente previstas. 3. A majoração da verba honorária, em caso de desprovimento do recurso, deve observar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 23, VI; 24, §1º; 225, §3º. CPC, arts. 1.010, III; 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.746.275/SP; Tema 1.076; TJMT, Apelação n.º 0003132-69.2019.8.11.0082.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Laio Portes Sthel, juiz de direito,
em substituição legal, que, na “
Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Inaudita Altera Parte)
” n.º 1000056-42.2023.8.11.0094, ajuizada por NERY RUSCH em desfavor do recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 298354392):

“
Vistos.

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de desconstituição de ato administrativo sancionatório, ajuizada por
NERY RUSCH
em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O autor alega que é proprietário e possuidor do imóvel rural denominado de Lote 158, no Assentamento Mercedes Bens I e II, na zona rural de Tabaporã, local onde desenvolve atividade para subsistência. Afirma que em 23.10.2019 contratou profissional especializado para confecção do CAR – Cadastro Ambiental Rural do referido imóvel, sendo cadastrado sob n. MT1765537/2019. Contudo, relata que em 14/03/2022 foi autuado pela SEMA-MT, por, supostamente, ter destruído através de desmatamento a corte raso 37,35 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão competente, o que gerou o auto de infração n. 2204651 no valor de R$ 186.737,82 (cento e oitenta e seis mil e setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) e termo de embargo n. 22044475.

Assevera que a autuação ocorreu de forma remota, ou seja, não houve fiscalização
in loco
pelos agentes ambientais, sendo parte ilegítima para figurar no auto de infração, pois restou apurado que por erro do engenheiro que efetuou o CAR, foi lançado o perímetro do Lote 157, confrontante com o imóvel do autor, e lavrado a multa em questão. Argumenta que o responsável técnico para proceder o registro de seu imóvel rural (Lote 158) no SIMCAR, delimitou o perímetro do imóvel rural errado, isto é, grafou equivocadamente o perímetro do Lote 157.

Ainda, aduziu quanto às nulidades do auto de infração e afirma que se trata de imóvel com área inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, sendo, portanto, pequeno produtor rural, e é o local onde desenvolve atividades para subsistência e com a restrição lançada (embargo da área) em seu nome, está impedido de obter financiamentos e qualquer crédito rural para manutenção de tais atividades. Por essas razões, pleiteou tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 22043651 e do Termo de Embargo n.º 22044475, com a consequente exclusão do seu nome da lista de áreas embargadas. Juntou documentos.

Inicial recebida em id. 109053680, foi concedida a antecipação da tutela pretendida.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminar de ausência de interesse de agir, bem como, rebateu o mérito (id. 113103701).

Houve impugnação à contestação (id. 115040264).

Em relação às provas, a parte requerida informou não ter provas a produzir (id. 115695069).

A parte requerente, por sua vez, requereu a produção de prova testemunhal e, subsidiariamente, a produção de prova pericial (id. 117102666).

Feito saneado em id. 159619149 e 162886620.

Termo de audiência em id. 166565315.

O requerente apresentou alegações finais em id. 168742547.

O requerido, por sua vez, deixou o prazo decorrer sem manifestação (id. 174323234).

É o relatório.

II - FUNDAMENTO E DECIDO

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, regular e eficaz do processo.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, entendo que o feito comporta o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).

2.1. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. POLUIDOR E A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.

Sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da Constituição Federal, alçou o
meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental
do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

2.2. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL PELA CONSUMAÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Isso porque segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva. Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania frisou que
“[...]
a responsabilidade administrativa ambiental
, segundo a jurisprudência do STJ,
é de natureza subjetiva
, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta”.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP. Segunda Turma. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 07.02.2019. Publicado no DJE em 11.3.2019. Precedentes: EREsp 1.318.051/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12.6.2019; AgInt no REsp 1.712.989/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.6.2018; REsp 1.640.243 Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.744.828/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.9.2019; REsp 1.708.260/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AREsp 826.046, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3.10.2017; EREsp 1.318.051/RJ; AgInt no AREsp 1.458.422/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; EDcl no AREsp 1.486.730/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.3.2020.

Nesse contexto,
conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo.

2.3. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA E MATERIAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da Constituição Federal, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

Em razão do princípio da predominância do interesse –
técnica adotada pelo legislador constituinte para a repartição de competência entre os entes federados
–, em matéria de competência legislativa concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, limitando-se a elas (CF, art. 24, §1º). Aos Estados e ao Distrito Federal cabe legislar de forma suplementar complementar (CF, art. 24, §2º, c/c art. 32, §1º) e, inexistindo leis federais sobre normas gerais, eles exercerão a competência legislativa plena (suplementar supletiva) para atender as suas peculiaridades (CF, art. 24, §3º).

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4º).

Com
status
de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
(art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Fundamental de 1988 conferiu competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...].

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora
;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico
;

X -
combater as causas da pobreza
e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

[...].

Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”
[sem destaque no original]

Na definição de Paulo Affonso Leme Machado, o poder de polícia ambiental corresponde
“à atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 303).

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

2.4. ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM PRETENSÃO QUE OBJETIVA A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça abraçou a tese ao consignar que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

2.5. PRETENSÕES DA PARTE REQUERENTE.

A parte requerente sustenta a sua ilegitimidade em relação à conduta e aos danos ambientais descritos no
Termo de Embargo n. 22044475 e Auto de Infração n. 2204651
, argumentando que a área nele descrita como irregularmente desmatada não recaiu no interior de sua propriedade rural.

Aduziu, que a autuação ocorreu de forma remota, ou seja, não houve fiscalização
in loco
pelos agentes ambientais, sendo parte ilegítima para figurar no auto de infração, pois restou apurado que por erro do engenheiro que efetuou o CAR, foi lançado o perímetro do Lote 157, confrontante com o imóvel do autor, e lavrado a multa em questão.

Argumenta que o responsável técnico para proceder o registro de seu imóvel rural (Lote 158) no SIMCAR, delimitou o perímetro do imóvel rural errado, isto é, grafou equivocadamente o perímetro do Lote 157.

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes –
veracidade e legitimidade
–, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

No caso, certo que a parte requerente
logrou êxito
em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à ilegitimidade da conduta e dos danos ambientais descritos no
Termo de Embargo n. 22044475 e Auto de Infração n. 2204651,
desincumbindo-se do ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Nessa senda, oportuno salientar, pelos documentos apresentados pela parte autora, notadamente os memoriais descritivos dos lotes 157 e 158, recibo do CAR-MT e mapas do INCRA, é possível perceber que realmente o CAR-MT 176537/2019 foi cadastrado no perímetro do imóvel Lote 157, quando deveria ser do Lote 158.

Em complemento, através de consulta ao site oficial da SEMA-MT (
https://geoportal.sema.mt.gov.br/#/
), foi possível constatar que o CAR-MT 176537/2019 está cadastrado como Lote 158 de propriedade do autor no perímetro do Lote 157, já que seguindo a sequência dos lotes com CAR cadastrados verifica-se que o lote ao sul está cadastrado como Lote 159, no meio temos um lote sem cadastrado de CAR, que seria o Lote 158, e ao norte o Lote 157, cadastrado como lote 158, evidenciando o erro do responsável técnico ao proceder com a declaração do CAR.

Vale destacar que o CAR é um documento autodeclaratório onde as informações inseridas no sistema são de responsabilidade do declarante, conforme art. 12 do Decreto Estadual n. 1031/2017.

Ainda, verifica-se que não consta nos autos do processo administrativo qualquer informação de vistoria
in loco
no local, sendo o desmatamento verificado por imagens de satélite e a autuação lavrada em nome de quem estava com CAR cadastrado na base de dados da SEMA-MT.

Desse modo, conclui-se pela inexistência de conduta da parte requerente em relação aos fatos descritos no
Termo de Embargo n. 22044475 e Auto de Infração n. 2204651
, não podendo ser responsabilizada pela infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva.

Igualmente, não há nexo de causalidade, pois a conduta causadora do dano ambiental deve ser imputada a terceiros.

Nesses termos, concluo que o ato administrativo impugnado, consubstanciado no
Termo de Embargo n. 22044475 e Auto de Infração n. 2204651
e dele decorrentes, são nulos, por conter vício em seu elemento
motivo
.

Considerando a procedência do pedido principal, prejudicada a análise das pretensões subsidiárias.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (Id. 109053680), por conseguinte,
DECLARO NULO
o
Termo de Embargo nº 22044475 e o Auto de Infração nº 22043651
,

lavrado em

face de
NERY RUSCH
, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade, por conseguinte, nulo o
Processo Administrativo
referente a tal fato em desfavor do requerente, bem assim nulos os demais atos dele provenientes.

Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,
CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas, ante a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

Havendo interposição de recurso de apelação,
diga a parte contrária em 15 (quinze) dias
(CPC, art.1.010, § 1º);

Havendo recurso adesivo,
diga a parte contrária em 15 (quinze) dias
(CPC, art. 1.010, § 2º).

Nada mais sendo requerido,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença.

Oportunamente, arquivem-se
, com as anotações e baixas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tabaporã/MT, (data registrada no sistema).

(assinado digitalmente)

LAIO PORTES STHEL

Juiz Substituto
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos pela própria recorrida demonstram que o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados em razão da detecção de desmate em corte raso no lote 158, de sua propriedade, circunstância que, em seu entendimento, evidencia a autoria da infração ambiental imputada.

Sustenta que a identificação da área e do responsável teria sido realizada com base em dados oriundos de monitoramento contínuo e nos registros constantes do Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), cujo Cadastro Ambiental Rural (CAR) estaria vinculado ao nome do recorrido, inexistindo, a seu ver, qualquer elemento capaz de afastar a presunção de legitimidade que ampara o ato sancionador.

Assevera

a alegação de equívoco na delimitação da área do imóvel rural não encontra respaldo sem a apresentação de prova robusta em sentido contrário, devendo prevalecer as informações produzidas pelos sistemas oficiais de monitoramento e cadastro ambiental. Com base nessas premissas, após discorrer sobre os fundamentos que considera aplicáveis à hipótese, a parte recorrente formula, entre outros pedidos, os seguintes:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, especialmente para que seja afastada a prescrição intercorrente reconhecida pelo magistrado de piso e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.

(...)
”.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 298354399
, por via das quais a parte recorrida pugna, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pleiteia o seu desprovimento, com a consequente manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID 308857865, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Laio Portes Sthel, juiz de direito,
em substituição legal, que, na “
Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Inaudita Altera Parte)
” n.º 1000056-42.2023.8.11.0094, ajuizada por NERY RUSCH em desfavor do recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial (ID. 298354392).

Da análise do processado, observa-se que a parte promovente, NERY RUSCH, ingressou, em
31.01.2023
, com presente ação,
em desfavor da parte promovida, ora apelante,

alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento que não teria praticado a infração ambiental descrita no Auto de Infração n.º 22043651. Sustenta que a área identificada como desmatada corresponde ao lote 157, pertencente à propriedade vizinha, não integrando o imóvel de sua titularidade, registrado como lote 158, circunstância que, em sua ótica, afastaria o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado.

Assevera que tal equívoco teria decorrido de dois fatores distintos:
(i)
a ausência de fiscalização
in loco
pela equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), que teria se limitado ao monitoramento remoto por imagens de satélite; e
(ii)
o erro técnico cometido pelo profissional contratado para realizar o cadastramento de sua propriedade no
Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR)
, o qual teria delimitado de forma incorreta o perímetro do imóvel, incluindo, de maneira indevida, área pertencente ao
lote 157
como se integrante fosse de sua propriedade.

Com fundamento em tais alegações, formulou pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.º 22043651 e do Termo de Embargo n.º 22044475 e, ao final, pugnou pela declaração de nulidade dos referidos atos administrativos sancionatórios e, por consequência, de todo o processo administrativo ambiental instaurado com base neles. Na sequência, a tutela de urgência foi deferida, a fim de determinar a suspensão dos mencionados atos e a retirada do nome do promovente da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento definitivo da demanda.

Regularmente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 298354361), na qual arguiu, em preliminar, a ausência de interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que a via judicial não seria adequada para a anulação do auto de infração, diante da existência de instância administrativa própria para a apreciação e revisão dos atos sancionatórios.

No mérito, consignou a
conformidade e a higidez
do processo administrativo questionado, salientando que a autuação foi lavrada com fundamento em
informações técnicas idôneas
, inexistindo qualquer irregularidade que pudesse comprometer sua legitimidade.

Diante disso, pleiteou a improcedência da demanda, com a consequente condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Por sua vez, foi apresentada impugnação à contestação (ID. 298354365), por meio da qual a parte demandante refutou a preliminar suscitada, bem como os argumentos desenvolvidos no mérito, reiterando integralmente as razões expostas na petição inicial. Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, proferida na data de 14.03.2025, por meio da qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a parte demandada/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, antes de adentrar ao exame do mérito, verifica-se que a parte apelada arguiu o não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença recorrida, limitando-se a reproduzir os argumentos expendidos na contestação, sem enfrentar, de maneira direta e concreta, as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem.

No tocante ao tema, à luz do princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente demonstrar, de maneira específica, as razões pelas quais busca a reforma da decisão impugnada, enfrentando, de modo direto e consistente, os fundamentos adotados pelo juízo de origem, e apresentando exposição clara, coerente e juridicamente embasada dos motivos de fato e de direito que amparam a pretensão deduzida, conforme previsto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a estrutura obrigatória da apelação,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Como se observa, o
princípio da dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de estabelecer
correlação direta entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão impugnada
, demonstrando, de modo objetivo e coerente, as razões que justifiquem o pedido de reforma, modificação ou invalidação do julgado. Nessa linha,
não se exige a apresentação de fundamentos absolutamente inéditos ou distintos daqueles já ventilados em momento anterior
, mas tão somente que as razões recursais
mantenham pertinência temática com a matéria decidida
e revelem o
inconformismo efetivo do recorrente
quanto à solução adotada.

Entretanto, no caso concreto, constata-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma específica e analítica, os fundamentos centrais da sentença recorrida, especialmente no que se refere ao recibo do Cadastro Ambiental Rural (CAR), à matrícula dos lotes, aos memoriais descritivos, aos mapas fornecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), à prova testemunhal produzida e à consulta realizada no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), documentos que embasaram a conclusão pela inexistência de conduta imputável à parte autora e pela ausência de nexo causal com o desmatamento identificado.

Cumpre salientar, ainda, que a apelação introduz pedido de afastamento da prescrição intercorrente, tema que não integrou a causa de pedir da petição inicial, tampouco foi submetido à apreciação do juízo de origem, circunstância que o torna inadmissível nesta fase recursal por configurar inovação, vedada pelo art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil. Tal inovação, somada à repetição de alegações genéricas já apresentadas na contestação, compromete a necessária correspondência lógica entre a insurgência recursal e o teor do julgado, caracterizando desconformidade com o princípio da dialeticidade.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida constitui pressuposto inafastável de admissibilidade recursal, cuja inobservância compromete a efetividade do princípio da dialeticidade, inviabiliza o diálogo processual entre as instâncias e impede o pleno exercício do efeito devolutivo, impondo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso na parte em que não enfrenta, de modo direto e concreto, os fundamentos do decisório impugnado, conforme se extrai do seguinte precedente:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)”.

A propósito, esta Egrégia Segunda Câmara já reafirmou tal orientação ao julgar, por unanimidade, a Apelação n.º 0003132-69.2019.8.11.0082, ocasião em que os Excelentíssimos Desembargadores Deosdete Cruz Júnior e Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhando o voto desta Relatora, reconheceram a imprescindibilidade do enfrentamento específico dos fundamentos da sentença como condição para a análise do mérito recursal, como se verifica do precedente que segue:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Marcos Roberto Brianti, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 138.916/2015 e dos atos administrativos dele decorrentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade do auto de infração ambiental e à legalidade do processo administrativo, à luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos e das provas produzidas nos autos.

3. Além disso, impõe-se a análise da preliminar arguida em contrarrazões, referente ao não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

4. A parte apelante não impugnou, de forma específica e fundamentada, os fundamentos centrais da sentença recorrida, limitando-se à repetição dos argumentos expendidos na contestação, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal e enseja o não conhecimento parcial do recurso.

5. Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso na parte deficiente, o que se verifica na hipótese dos autos.

6. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

7. Em razão do desprovimento do recurso, majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: " A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida configura falta de dialeticidade recursal, ensejando sua inadmissibilidade parcial. A fixação de honorários advocatícios em condenação contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, sendo inaplicável a equidade, salvo nas hipóteses legais. A majoração da verba honorária, em caso de desprovimento do recurso, deve observar os critérios do art. 85, § 11, do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, III; 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1.076, REsp 1850512/SP”.

Diante desse quadro,
considerando que as razões recursais delimitam o âmbito de atuação desta instância revisora e condicionam a própria possibilidade de apreciação do mérito
, a
ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados pelo juízo de origem
evidencia o
descumprimento do pressuposto de regularidade formal
, previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
Assim, acolhe-se parcialmente a preliminar arguida pela parte apelada, para
não conhecer do recurso
na parte em que deixou de enfrentar os fundamentos da sentença
, inclusive no que tange à
alegação de prescrição intercorrente
.

Superada a preliminar,
passa-se à análise do mérito remanescente, atinente à fixação dos honorários advocatícios.
À luz da sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o grau de zelo do profissional, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo da demanda, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a eventual necessidade de acompanhamento recursal, sendo que, na hipótese em que a Fazenda Pública figure como parte vencida, impõe-se a observância do disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".(grifos nossos)

Como se infere do dispositivo legal transcrito, a fixação dos honorários advocatícios, nas demandas em que a Fazenda Pública integra a relação processual, deve observar critérios objetivos e percentuais escalonados, definidos a partir do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, admitindo-se a apreciação equitativa apenas em situações excepcionalíssimas, restritas aos casos em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa se apresente demasiadamente reduzido.

Tal entendimento encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.076, ocasião em que se firmou que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter estrito e excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, vedando-se sua aplicação em demandas que envolvam elevado proveito econômico ou valor da causa significativo, hipótese em que se impõe a observância obrigatória dos percentuais escalonados previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Ademais, conquanto ainda pendente de julgamento de mérito o Tema 1.255, da Repercussão Geral (RE n.º 1.412.069), que versa sobre a possibilidade de aplicação da equidade para fixação dos honorários advocatícios em causas de significativo valor econômico, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam da matéria. Assim, permanece íntegra e plenamente aplicável a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que possui caráter vinculante no tocante à interpretação da legislação federal infraconstitucional.

Nesse contexto, a pretensão recursal deduzida pelo ente estadual, voltada à fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento na equidade, mostra-se incompatível com o art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, além de contrariar a orientação firmada pelas instâncias superiores. A jurisprudência desta Corte Estadual tem reiterado, de forma uniforme, a obrigatoriedade de observância dos percentuais escalonados previstos em lei, afastando a aplicação do critério equitativo em demandas que envolvam proveito econômico expressivo, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”. (grifos nossos)

Dessa maneira, considerando que o valor da causa é inferior ao patamar de duzentos salários mínimos, estando fixado em R$ 186.737,82 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), mostra-se incabível a fixação dos honorários advocatícios com fundamento na equidade, bem como a aplicação dos percentuais escalonados previstos para causas de valor elevado. Nessa perspectiva, a verba honorária deve ser arbitrada nos termos do art. 85, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, no intervalo entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa, proporcionalmente à expressividade moderada da demanda.

Assim, revela-se acertada a decisão do Juízo de primeiro grau, que arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), em estrita conformidade com o patamar mínimo previsto no dispositivo legal supracitado, bem como em atenção à complexidade da matéria e à extensão dos serviços técnicos efetivamente prestados, razão pela qual
deve ser mantida nesse ponto
. Por derradeiro,
diante do conhecimento parcial e desprovimento do recurso interposto, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ao presente recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto nos §§ 2.º, 3.º e 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025